Tribunal: CARF
Processo: 10314.722721/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.722721/2014-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.000 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz e Marcelo Milton da Silva Risso, que o conheciam. Nos termos do art.
58, § 5o, Anexo II do RICARF, os conselheiros Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires
Cartaxo Gomes e Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim não votaram nesse julgamento, por se
tratar de questão já votada pelos conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário
Pereira de Pinho Filho e Ana Cecícila Lustosa da Cruz na reunião de dezembro de 2021.
Designado como redator Ad Hoc, para formalização do acórdão, o conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa (relator), Marcelo Milton da Silva Risso, Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Dalri
Timm do Valle e Régis Xavier Holanda.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.722721/2014-06
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722721/2014-06

Relatório
Conforme art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, foi designado o
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, como redator ad hoc para formalizar o presente
acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, já não se
encontra compondo o colegiado.
Como redator Ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
INÍCIO DE CITAÇÃO

Cuida-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
2301-005.840, proferido na sessão de 13 de fevereiro de 2019, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Wesley
Rocha, Marcelo Freitas de Souza Costa (Relator) e Juliana Marteli Fais Feriato.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Reginaldo Paixão Emos.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário:
2009, 2010
PLANO COLETIVO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR OPERADO POR
ENTIDADE
ABERTA.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
PREVIDENCIÁRIO.
INSTRUMENTO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA.
Os valores dos aportes a planos coletivos de previdência complementar de entidade
aberta, ainda que ofertado plano diferenciado a grupo ou categoria distinta de
trabalhadores da empresa, não caracterizam remuneração, mas desde que não utilizados
como instrumento de incentivo ao trabalho, concedidos a título de gratificação, bônus
ou prêmio. A falta de comprovação do propósito previdenciário do plano, que deve
destinar-se à formação de reservas para garantia dos benefícios contratados, implica a
tributação das contribuições efetuadas pela empresa instituidora ao plano de previdência
privada aberta.
MULTA QUALIFICADA.
Há presença de dolo quando o contribuinte demonstra ter consciência da conduta
tendente a sonegar o imposto devido. A escrituração de lançamentos de BÔNUS
saldados por meio de pagamentos de faturas da Previdência Complementar evidencia o
desvirtuamento dos pagamentos a esse título, sendo pertinente a qualificação da multa.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei n” 9.430. de 27 de
dezembro de 1996 a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de
falta de retenção ou recolhimento.
O recurso visava rediscutir as seguintes matérias: a) natureza previdenciária de
plano de previdência complementar; e b) qualificação da multa. Em exame preliminar de
admissibilidade, todavia, o presidente da Câmara de origem deu seguimento ao apelo apenas em
relação à matéria b) qualificação da multa.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722721/2014-06

Em suas razões recursais o contribuinte aduz, em síntese, que o recorrido não se
debruçou sobre a questão da prática de atos com evidente intenção de sonegação ou fraude,
limitando-se a afirmar que a multa possui previsão legal; que a desqualificação de um plano de
Previdência Privada Complementar regularmente constituído não se presta a comprovar a prática
de conduta dolosa em prejudicar o erário, ainda que tal conduta ao final represente a diminuição
de arrecadação; que em outro processo do mesmo contribuinte e envolvendo os mesmos fatos se
afastou a qualificação da multa. Cita jurisprudência.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende a manutenção da
multa qualificada com base, em síntese, nos mesmos fundamentos do recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Redator Ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

INÍCIO DE CITAÇÃO

O recurso foi interposto tempestivamente, Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. Antes, para maior clareza, faço breve resumos
dos fatos.
Trata o presente processo de exigência de multa e juros, exigidos isoladamente,
pela falta de retenção e recolhimento do IRRF. A ação fiscal foi autorizada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal no 08.1.65.00-2014-00518-9 da qual, além da autuação objeto desde
processo resultou na lavratura de dois outros autos de infração, que constituíram o Processo
Administrativo no 10314.723039/2014-22, referentes a exigência de Contribuição Social
Previdenciária (Debcad nos 51.063.058-8 e 51.063.059-6). No Recurso Especial, o contribuinte
apresentou como paradigmas os Acórdãos no 2201-003.605 e no 2401-004.939, sendo que, em
exame preliminar de admissibilidade, o recurso teve seguimento apenas em relação ao segundo
paradigma, Acórdão de Recurso de Oficio e Voluntário no 2401-004.939, proferido no
julgamento do processo administrativo no 10314.723039/2014-22, acima referido.
No processo no 10314.723039/2014-22 a multa qualificada foi afastada já no
julgamento de primeira instância, tendo a matéria chegado ao CARF pela via do Recurso de
Ofício. O voto condutor do paradigma (voto vencedor), portanto, negou provimento ao Recurso
de Ofício, o que fez nos seguintes termos:
A decisão de piso, já reproduzida no voto vencido, foi bastante clara para fundamentar a
razão pela qual a multa de oficio qualificada ser afastada (sic):
[...]
Conforme consta do Relatório Fiscal, a multa de ofício de 75% sobre o valor do débito
apurado foi aplicada em dobro (150%), nos termos do artigo 44, §1o, da Lei no 9.430/96,
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722721/2014-06

em razão do procedimento adotado pela empresa, consistente no pagamento de bônus
através de conta de previdência complementar privada, configurar a prática de
sonegação, conforme prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
Contudo, a simulação de negócio jurídico, através da utilização de planos de
previdência privada para pagamento de bônus, não consta como fundamento do
lançamento em análise. Essa informação apenas foi utilizada na fundamentação da
multa qualificada, sem qualquer correlação com o lançamento.
Na verdade, a utilização de planos de previdência privada para pagamento de bônus foi
utilizada com fundamento do lançamento e da multa qualificada do processo no
10314.722131/2014-75, em nome de Louis Dreyfus Commodities Agroindustrial S.A.,
integrante do mesmo grupo econômico da impugnante.
Assim sendo, ante a falta de motivação para a aplicação da multa de ofício qualificada,
ela deve ser excluída.
Ora, o fato do plano de previdência privada ter sido desconsiderado como tal e incluído
na base de cálculo do lançamento das contribuições previdenciárias, por si só, não
implica no automático reconhecimento da conduta dolosa de sonegação da recorrente.
E, o Termo de Verificação Fiscal, no qual caberia à Autoridade Fiscal ter realizado a
demonstração da conduta dolosa, se furtou sobre tal. Não há no referido documento as
razões suficientes para demonstrar quais fatos indicariam a conduta dolosa da recorrente
para fim de ensejar a qualificação da multa. Simplesmente, a Autoridade Fiscal faz
menção aos fatos que ensejaram a desconsideração do plano de previdência privada, o
que entendo não ser suficiente para a aplicação da multa no patamar de 150% (cento e
cinquenta por cento).
Isso posto, por fundamento insuficiente, entendo que deve ser afastada a aplicação da
multa qualificada, como realizado pela autoridade fiscal, mantendo-se incólume a
decisão de piso neste ponto, regando-se provimento ao Recurso de Ofício.
Como se vê, o acórdão apontado como paradigma apenas corroborou a conclusão
da decisão de primeira instância de que o Relatório Fiscal não declinou os fundamentos que
caracterizariam a conduta dolosa do contribuinte. E o trecho pertinente do Relatório Fiscal foi
reproduzido no voto vencido, e que, por relevante, também o reproduzo, a seguir;
E o voto vencido transcreve os itens 14.3.4 e 14.3.5 do Relatório Fiscal onde a
autoridade lançadora justifica a qualificação da multa e que, para maior clareza, também
reproduzo a seguir.
14.3.4. A ocorrência da conduta de sonegação por parte do contribuinte fica
caracterizada quando se verifica que a fiscalizada tinha total conhecimento da
legislação, ou seja, forjou a desvirtuação de um produto financeiro chamado
PREVIDENCIA PRIVADA, para pagamento de Remuneração Variável. Isto está claro
quando para o plano PGBL e VGBL, citados neste relatório, há uma Previdência
Privada nos moldes legais e. com operacionalização condizente com as premissas de tal
produto financeiro.
14.3.5. O dolo está visível, pois, para evitar que a autoridade fiscal tomasse ciência da
obrigação principal em sua totalidade, já que ofereceu outras verbas salariais à
tributação, quis disfarçá-la com o titulo de Previdência Privada, mas, sem as
características legais e operacionais inerentes a esta verba.
Já no Acórdão Recorrido a manutenção da multa qualificada baseou-se na
conclusão de que o Termo de Verificação Fiscal descreveu claramente a conduta do sujeito
passivo, caracterizada como simulação. Confira-se
Por também expressar de forma clara a pertinência da qualificação da multa, transcrevo
e adoto as razões do mesmo acórdão antes citado (acórdão no 2301005.238):
Observa-se que consta do Termo de Verificação Fiscal TVF (efls. 263/279), no item 19,
que os valores das contribuições para previdência privada foram contabilizados nas
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722721/2014-06

contas: Bônus a pagar conta 24340023, Bônus CPP a pagar conta 24340028, Bônus EPP
a pagar – conta 24340029 e Merit Bônus – conta 48101028, e não previdência privada a
pagar.
Descreve ainda a ocorrência de negócio simulado:
7 – DA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
48. O Código Civil (Lei no 10.406, de 10.01.2002) dispõe sobre a simulação no § 1° e
incisos, do art. 167, nos seguintes termos:
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
49. No que diz respeito ao pagamento de verbas remuneratórias mediante depósito em
conta de previdência privada há uma divergência entre a vontade real e a aparente: a
fiscalizada quer pagar salário, mas para se furtar à tributação o faz mediante depósitos
em conta de previdência privada como se tratassem de contribuições normais a estes
planos. Enquadra-se, pois, no inciso II, § 1°, do art. 167, do Código Civil em vigor.
E ainda, sob o título "Da qualificação da multa de ofício", no item 65, a fiscalização
explica que:
A ocorrência da conduta de sonegação por parte do contribuinte fica caracterizada
quando se verifica que a fiscalizada tinha total conhecimento da legislação, ou seja,
forjou a desvirtuação de um produto financeiro chamado PREVIDÊNCIA PRIVADA,
para pagamento de Remuneração Variável. Isto está claro quando para os demais
empregados temos uma Previdência Privada nos moldes legais e, com
operacionalização condizente com as premissas de tal produto financeiro, inclusive
lançados em folha de pagamento.
O dolo está visível, pois, para evitar que a autoridade fiscal tomasse ciência da
obrigação principal em sua totalidade, já que ofereceu outras verbas salariais à
tributação, quis disfarçá-la com o titulo de Previdência Privada, mas, sem as
características legais e operacionais inerentes a esta verba. DF CARF MF Fl. 539.
A contabilidade da empresa faz prova desta conduta quando exibe os lançamentos de
BONUS sendo saldados através de pagamentos das faturas ao ITAU VIDA e
PREVIDENCIA. Esta conduta ocorreu em todas as competências aqui lavradas.
Intencionalmente a empresa apresentou ao fisco declarações (GFIPs) inverídicas sobre
as remunerações de alguns de seus empregados e diretores. As declarações ao fisco
ocultam o efetivo valor da obrigação tributária principal, constituindo fato que evidencia
intuito de sonegação previdenciária, implicando na qualificação da multa de oficio,
além de formalização de representação fiscal para fins penais. (Grifos nossos.)
Pelo exposto, correta a aplicação da multa de ofício qualificada, nos termos do artigo
44, §1o, da Lei no 9.430/96, uma vez que restou demonstrada a simulação de negócio
jurídico, configurada na prática de sonegação, conforme prevista no artigo 71 da Lei no
4.502/64, em razão do procedimento adotado pela empresa, consistente no pagamento
de bônus através de conta de previdência complementar privada.
É fácil perceber as diferenças entre as situações enfrentadas no paradigma e no
recorrido. No paradigma, o Colegiado decidiu pelo afastamento da qualificação, corroborando o
fundamento da decisão de primeira instância de que o Relatório Fiscal não descreveu a conduta
da contribuinte tida como dolosa ou fraudulenta, fato evidenciado na própria transcrição do
Relatório Fiscal feita no voto. Portanto, o Colegiado não chegou a enfrentar o mérito a respeito
dessa conduta, se ela justificaria ou não a exasperação da penalidade. Já no recorrido,
diferentemente, como o relatório fiscal descreveu efetivamente a conduta da contribuinte,
Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.000 - CSRF/2a Turma
Processo no 10314.722721/2014-06

classificada como simulação, o Colegiado concluiu pela manutenção da multa qualificada a
partir da análise da conduta descrita, conforme se pode constatar do trecho colacionado do voto
vencedor. Não há paralelo, portanto, entre os julgados recorrido e paradigma, não sendo possível
se afirmar que, acaso estivesse um colegiados diante a situação enfrentada pelo outro teria
decidido da mesma forma.
Some-se a tudo isso o fato de que, no caso do recorrido trata-se de lançamento de
multa e juros isolados pela falta de retenção e recolhimento de IRRF e no paradigma, de
lançamento de contribuições sociais previdenciárias, matérias cada uma com seu arcabouço
jurídico próprio, o que, da mesma forma, inviabiliza a aferição de divergência de interpretação.
Assim, seja pela ausência de similitude fática, seja para impossibilidade de se
caracterizar a divergência por se tratar de exigências referentes a tributos distintos, não conheço
do recurso.
FIM DE CITAÇÃO
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
(voto de Pedro Paulo Pereira Barbosa)

Fl. 1520
DF CARF MF
Original